Tribunal: TJMT
Processo: 1008035-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008035-17.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AGUA BOA - MT - CNPJ: 05.779.767/0001-84 (EMBARGANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUA BOA (EMBARGADO), MARIANO KOLANKIEWICZ FILHO - CPF: 928.476.760-15 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE MANDADO DE INJUNÇÃO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL, SEM ATRIBUIR EFEITO INFRINGENTE.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. Recurso de Embargos de Declaração Acolhido, sem atribuição de efeito infringente, para corrigir o erro material existente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ÁGUA BOA contra acórdão proferido na Ação de Mandado de Injunção no 1008035-17.2021.811.0000 que, à unanimidade, concedeu a ordem, cuja pretensão é a justificativa do Chefe do Poder Executivo acerca da revisão geral anual (RGA).

Afirma o Embargante ocorrência de erro material, pois em alguns momento há a menção ao Município de Juína como Impetrante quando o correto seria Município de Água Boa.

O Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 117018999.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Com relação à ocorrência de erro material, este realmente existe, mormente quando na parte dispositiva do acórdão o qual possui a seguinte redação,
in verbis:

Diante do acima exposto, CONCEDO a ordem pleiteada para que a autoridade Impetrada, no prazo de 30 (trinta) dias, justifique, de forma fundamentada sobre a possibilidade de revisão geral anual dos servidores do Município de
Juína
.
(NEGRITEI)

Logo, a palavra JUÍNA deve ser substituída pela palavra ÁGUA BOA ao longo de todo o acórdão.

Por todo o exposto, ACOLHO os Embargos Declaratórios, sem atribuir efeitos infringentes, para corrigir o erro material e, onde se lê “JUÍNA”, leia-se “ÁGUA BOA”, mantendo a acórdão nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022